Tribunal: STF
Processo: Rcl 95011
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Manoel Cinquine Pereira contra ato do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14 (eDOC 1, p. 1).
O reclamante narra que a defesa solicitou o acesso aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório instaurado contra ele, autuado sob o nº 902-00281/2023 no âmbito do GAECO/MPRJ (eDOC 1, p. 2). 
A autoridade reclamada indeferiu o pleito ao fundamento de que haveria diligências em andamento, razão por que o acesso poderia causar prejuízo às investigações (eDOC 4, p. 1).
Noticia que o reclamante tomou conhecimento de que é investigado em sede do referido inquérito policial e que a defesa peticionou ao promotor de justiça responsável para requerer acesso aos autos a fim de verificar o que já fora documentado, o que restou indeferido (eDOC 1, p. 2).
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de acesso "exclusivamente do que já fora documentado no procedimento inquisitório" (eDOC 1, p. 2).
Deixei de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o relatório.
Decido.
O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 

Na decisão reclamada, o promotor de justiça indeferiu a pretensão do patrono por entender que franquear o acesso da defesa ao procedimento investigatório poderia causar prejuízo às investigações, diante da existência de diligências em curso (eDOC 4, p. 1).
No ato impugnado, a autoridade destacou que se trata de inquérito policial sigiloso com diligências em andamento. Consignou, ainda, que a Súmula Vinculante 14 assegura o direito de acesso aos elementos de prova já documentados, mas não impõe um acesso irrestrito e ilimitado a toda e qualquer peça do procedimento, tampouco ignora a necessidade de preservar a eficácia da investigação penal e a proteção de direitos de terceiros (eDOC 4, p. 1).
Colho do ato reclamado encaminhado pela autoridade:

"Por ora, indefiro o pedido de vista aos autos do IP nº 902-00281/2023, formulado pelo Dr. Thiago Souza Cardoso Lemos, na qualidade de advogado de defesa de Manoel Cinquine Pereira, uma vez se tratar de inquérito policial sigiloso com diligências em curso. 
Embora a Súmula Vinculante nº 14 assegure ao defensor o direito de acesso aos elementos de prova já documentados ligados ao exercício da defesa, não impõe um acesso irrestrito e ilimitado a toda e qualquer peça do procedimento investigatório, tampouco ignora a necessidade de preservar a eficácia da investigação penal e a proteção de direitos de terceiros.
Nesse sentido, a manutenção do sigilo e negativa de vista integral não se revela uma afronta ao direito de defesa, mas sim como medida de proporcionalidade e de cautela investigativa." (eDOC 4, p. 1)

O Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentados nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 

“Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).

“INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.1.2021).

No caso, a pretensão não merece acolhimento, haja vista a inexistência de elementos de prova já documentados nos autos, considerada a não conclusão de diligências.
Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente